Tribunal: TJSP
Processo: 2079381-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZATÓRIA EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO- INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 525, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE TODOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PRETENDIDO EFEITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO, ADEMAIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZATÓRIA EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO- INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 525, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE TODOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PRETENDIDO EFEITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO, ADEMAIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079381-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é agravada
SABRINA MENEGÁRIO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079381-28.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 31533-FRL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079381-28.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 7a VARA CÍVEL
Juiz : Thomaz Carvalhaes Ferreira
Ação : Revisional e Indenizatória
Agravante : RIBEIRÃO
GOLF
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e OUTROS
Agravada : SABRINA MENEGÁRIO
VOTO No 31553
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL C.C.
INDENIZATÓRIA EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU O
PRETENDIDO
EFEITO
SUSPENSIVO
À
EXECUÇÃO-
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 525, § 6o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INEXISTÊNCIA DE TODOS
OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PRETENDIDO
EFEITO
EXCESSO DE EXECUÇÃO, ADEMAIS NÃO
DEMONSTRADO DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 66/67 (dos autos de origem) que determinou a
liquidação de valores por meio da realização de perícia contábil, a
requerimento da parte.
Sustenta a recorrente, em síntese, que todo valor devido
pela agravante já foi quitado por meio de depósito judicial nos
autos. Pondera que o prosseguimento da execução é capaz de causar
à agravante grave dano de difícil ou incerta reparação. Defende a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079381-28.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 31533-FRL
concessão de efeito suspensivo à execução, na medida em que se
mostra em total discrepância com os termos da condenação. Requer
seja dado provimento ao recurso, modificando-se a decisão
guerreada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições
de julgamento nos moldes do artigo 932 do referido códex, não
resultando prejuízo às partes.
É o relatório.
Passo a decidir.
O recurso não merece provimento.
A agravante pretende obter efeito suspensivo à
execução.
Para tanto, segundo o escólio de Humberto Theodoro
Junior1, se faz necessário a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: “(...) a) os fundamentos dos embargos deverão ser
relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em
fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a
1 A reforma da execução do título extrajudicial , Ed. Forense, 2007, pág. 194/196.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079381-28.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 31533-FRL
possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como
razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as
medidas cautelares; b) o prosseguimento da execução deverá
representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado,
de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais,
ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum
in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma
tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação
cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da
ação de oposição manejada pelo devedor; c) deve, ainda, estar
seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os
embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou
outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha
da execução se o juízo não restar seguro adequadamente. Mesmo
que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato executivo
seja perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo a
sustar o andamento da execução, se o devedor não oferecer garantia
ao juízo. Aliás, é razoável que assim seja visto que, se ainda não
houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio
do executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano grave e
iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto. Será
depois da penhora e do risco de alienação judicial do bem
penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079381-28.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 31533-FRL
justificar a suspensão da execução. O deferimento do efeito
suspensivo, por outro lado, é provisório e reversível a qualquer
tempo (art. 739-A, par. 2o) (...)".
O Código de Processo Civil assevera em seu artigo
525, §6o, que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo ao
cumprimento de sentença “desde que garantido o juízo com
penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito
suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o
prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.
Ademais, no caso em questão, não é possível aferir o
alegado excesso de execução sem que tenha ocorrido a perícia
contábil, até porque a exequente demonstrou, por meio de cálculos
aritméticos, os valores que lhe são devidos, sem que a executada,
por sua vez, oferecesse contraprova a fim de convencer acerca do
alegado excesso.
Ora, além de o juízo não estar garantido, pelos
elementos constantes dos autos não é possível verificar a existência
de perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação,
uma vez que os agravantes fundamentam suas alegações apenas em
excesso de execução, sem nenhuma demonstração contundente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079381-28.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 31533-FRL
De rigor, pois, a manutenção da r. decisão agravada.
Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES

Relator